Tribunal: TJDFT
Processo: 0734416-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ANALISADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. CRÉDITO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Conforme preceitua o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional dispõe que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
2. No caso, a Fazenda Pública não poderia propor a ação em relação às CDA ́s com exigibilidade suspensa, porquanto a existência de discussão administrativa acerca do crédito tributário impede o exequente de exigir judicialmente o tributo.
3. Uma vez proposta, e tendo em vista que a executada levou ao conhecimento do Juízo a existência de causa suspensiva do crédito, a execução deveria ter sido extinta quanto às supracitadas CDA ́s.
4. Cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência sobre as CDA ́s executadas indevidamente, tendo em vista que não verificou, antes de ajuizar a ação, se havia causa obstativa da exigibilidade do crédito tributário.
5. Apelação conhecida e provida.